Tribunal: TJES
Processo: 5002251-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002251-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: LEONINA ROSA DE ANDRADE
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002251-38.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

AGRAVADA: LEONINA ROSA DE ANDRADE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
A
ção
I
ndenizatória
n. 0009125-23.2020.8.08.0024
proposta por
LEONINA ROSA DE ANDRADE
, indeferiu os pedidos de formação de litisconsórcio passivo necessário e de denunciação à lide.

Em suas razões recursais de id. 2314033, o agravante sustenta, em síntese, a necessária inclusão, no polo passivo da demanda originária, dos beneficiários das supostas transações fraudulentas ocorridas na conta bancária da agravada.

Indeferi a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (2329454).

A agravada apresentou suas contrarrazões no id. 2601266, aduzindo preliminarmente a intempestividade do recurso e, no mérito, que não merece ser acolhido o pleito de formação de litisconsórcio passivo por não ser o caso, nem o pleito de denunciação à lide ante a expressa vedação constante no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.

Manifestou-se o agravante acerca da alegada intempestividade do recurso (id. 2711408).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que, no presente caso,
é incabível a sustentação oral
(CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Diligencie-se.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002251-38.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

AGRAVADA: LEONINA ROSA DE ANDRADE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

Consoante o relatado, a agravada alegou preliminarmente, ao apresentar suas contrarrazões, que o presente recurso é intempestivo.

Acerca dessa alegação manifestou-se o agravante, defendendo a tempestividade do recurso.

Pois bem. Apreciando detidamente a questão, verifico que:

(i)
a r. decisão recorrida foi disponibilizada em 23/02/2022, e portanto publicada em 24/02/2022 (id. 2314086);

(ii)
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de agravo de instrumento iniciou em 25/02/2022 e terminaria em
22/03/2022
, pois restou suspenso nos dias 28/02/2022, 01/03/2022 e 02/03/2022 em razão do feriado de carnaval e da quarta-feira de cinzas (art. 141, “b”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002).

Sendo assim, considerando que o recurso foi interposto em
21/03/2022
(id. 2314000), revela-se tempestivo.

Dito isso,
afasto a alegação de intempestividade.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
A
ção Indenizatória n. 0009125-23.2020.8.08.0024
proposta por
LEONINA ROSA DE ANDRADE
, indeferiu os pedidos de formação de litisconsórcio passivo necessário e de denunciação à lide.

Em suas razões recursais de id. 2314033, o agravante sustenta, em síntese, a necessária inclusão, no polo passivo da demanda originária, dos beneficiários das supostas transações fraudulentas ocorridas na conta bancária da agravada.

Indeferi a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (2329454).

A agravada apresentou suas contrarrazões no id. 2601266, aduzindo que não merece ser acolhido o pleito de formação de litisconsórcio passivo por não ser o caso, nem o pleito de denunciação à lide ante a expressa vedação constante no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Antes de apreciar o mérito recursal, revela-se necessário apresentar um breve resumo da demanda originária, a qual se trata de uma ação indenizatória movida pela agravada em face da agravante em razão de supostas fraudes ocorridas em sua conta bancária, cujos beneficiários teriam sido identificados.

Ante a referida identificação, o banco agravante pugnou pela formação do litisconsórcio necessário passivo ou pela denunciação à lide, mas ambos os pedidos foram indeferidos pelo d. Juízo de origem na r. decisão ora recorrida.

Feito esse breve resumo, passo à apreciação do mérito recursal.

Inicialmente, trato da alegada necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário. Sobre o tema, determina o Código de Processo Civil:

Art. 114.
O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

No caso, não vislumbro a ocorrência da aludida hipótese pois não há disposição de lei ou aspecto da relação jurídica controvertida que justifique que a eficácia da sentença dependa da citação dos ditos beneficiários das aludidas fraudes.

Em caso análogo, a essa conclusão também chegou o c. Superior Tribunal de Justiça. Notemos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO FORTUITO INTERNO LIGADO AO RISCO DE SUA ATIVIDADE. SÚMULA N. 479/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM O AGENTE CAUSADOR DIRETO DO DANO
. DISCUSSÃO QUANTO À REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...]. 2.
Nas ações indenizatórias por fraude bancária não existe litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira e o terceiro causador direito e imediato do dano, mesmo quando identificado.
[...] 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp n. 1.486.761/AL, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 15/12/2015, DJe 03/02/2016)

Superada essa questão, passo a tratar do pleito de denunciação à lide.

O referido, nos termos do art. 125 do Código de Processo Civil, é admissível
(i)
ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; ou
(ii)
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Mesmo presente uma das referidas hipóteses, o juízo não é obrigado a acolher o pedido, sobretudo quando a medida pode causar um excessivo prolongamento ao processo, violando, reflexamente, a garantia fundamental à razoável duração do processo da outra parte (CRFB, art. 5º, inc. LXXVIII e CPC, art. 4º).

Tanto é possível que a denunciação seja indeferida que o próprio Código de Processo Civil assim determinou:

Art. 125.
[...]
§ 1º

O direito regressivo será exercido por ação autônoma
quando a denunciação da lide for
indeferida
, deixar de ser promovida ou não for permitida.

No presente caso, o banco agravante pretende a inclusão no polo passivo de 7 (sete) pessoas supostamente beneficiárias das ditas fraudes ocorridas na conta bancária da agravada.

Caso fosse acolhido o pedido, a demanda restaria muito mais complexa do que está atualmente, sobretudo com a tentativa de citação de todas essas pessoas.

Desse modo, um instituto que visa a celeridade processual acabaria por ferir o referido princípio, o que não é admissível. Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça, o qual faz menção ao entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DIALÉTICO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA REGRESSIVA. AÇÃO AUTÔNOMA.
[...]. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. [...] Preliminar de denunciação da lide:
O colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como o nosso egrégio Sodalício já afirmaram que ¿O instituto da denunciação da lide visa a concretização dos princípios da economia e da celeridade processual cumulando-se duas demandas em uma única relação processual, assim, 'o cabimento da intervenção depende necessariamente da possibilidade de atingir seus objetivos, o que implica dizer que será incabível sempre que atentar contra seus postulados fundamentais'
(STJ; REsp 975799⁄DF, Rel. Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 28⁄11⁄2008).¿ (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11159002234, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16⁄02⁄2016, Data da Publicação no Diário: 24⁄02⁄2016). Partindo desta premissa, incabível o acolhimento da denunciação da lide no presente caso, pois atentaria exatamente contra o principal objetivo do instituto, que é o de garantir a solução da controvérsia em tempo razoável. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 024140144601, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 18/07/2017)

Pelo exposto, não é razoável o deferimento da denunciação à lide, não merecendo reparos a r. decisão agravada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO o recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA –
SUPOSTOS BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS –
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO –
INEXISTÊNCIA
– PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – IMPOSSIBILIDADE – RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A r. decisão agravada indeferiu os pleitos de formação de litisconsórcio necessário e de denunciação à lide dos (7) sete supostos beneficiários das ditas fraudes ocorridas na conta bancária da agravada;

2.
Não há disposição de lei ou aspecto da relação jurídica controvertida que justifique que a eficácia da sentença dependa da citação dos ditos beneficiários das aludidas fraudes, motivo pelo qual inexiste litisconsórcio necessário (CPC, art. 114);

3.
A denunciação à lide de 7 (sete) pessoas tornaria o procedimento muito complexo, o que vai de encontro ao próprio objetivo do instituto que é a busca da celeridade processual, ferindo reflexamente o direito à razoável duração do processo da agravada.

4.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.